Tribunal: TJMT
Processo: 1058878-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058878-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.033.008-18 (APELADO), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. . INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, condenou ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais em razão de inscrição indevida em dívida ativa e bloqueio judicial de valores em conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de dialeticidade recursal a impedir o conhecimento do recurso; e (ii) saber se a inscrição indevida em dívida ativa, com bloqueio de valores, configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Se as razões do recurso apresentam fundamentos suficientes contra a sentença, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação do prejuízo concreto.

5. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1.

A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza dano moral
in re ipsa
; 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2064722/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.540.833/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1058878-52.2024.8.11.0041
proposta por
VILSON DA SILVA OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega que a situação decorreu de erro administrativo motivado por homonímia entre o apelado e o verdadeiro proprietário do imóvel. Argumenta que agiu de boa-fé, procedendo à retificação cadastral assim que o equívoco foi comunicado.

Sustenta a ausência de dano moral indenizável, afirmando que o caso configura mero dissabor. Subsidiariamente, insurge-se contra o
quantum
fixado em R$ 10.000,00, alegando que o valor é excessivo e desproporcional à luz da capacidade econômica das partes e da pronta reversão do bloqueio de R$ 8.025,20 via tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões pelo não recebimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal e, não sendo esse o entendimento, pelo não provimento do recurso
(Id. 345025366)

O órgão ministerial manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção
(Id. 348893358).

É o relatório
.

VOTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões, a parte apelada arguiu que a apelação cível do Município de Cuiabá não atacou os fundamentos adotados pela sentença, devendo o recurso não ser conhecido em decorrência da ausência de dialeticidade recursal.

De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, incumbe à parte recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o apelo não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Isso porque o recurso não deve apenas possuir fundamentação, mas também que as razões da insurgência estejam diretamente relacionadas ao conteúdo da decisão recorrida.

Nessa perspectiva, constata-se que as razões recursais apresentam irresignação suficiente contra a sentença, ao sustentarem a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora sucintas, enfrentam os fundamentos da condenação, ao atribuir o equívoco à homonímia, invocar a boa-fé da Administração Pública, destacar a reversão do bloqueio judicial e pleitear a exclusão ou redução do valor arbitrado.

Assim, não há que se falar em ausência de dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá (MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1058878-52.2024.8.11.0041
proposta por
Vilson da Silva Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

O cerne da questão reside na configuração do dano moral e na adequação do valor arbitrado.

Na origem, o autor alegou que não é proprietário do imóvel de inscrição no 01.2.43.038.0768.001. Afirmou que, devido a erro no cadastro imobiliário, sofreu cobrança indevida de IPTU que culminou no bloqueio de R$ 8.025,20 em sua conta-poupança.

Ressaltou, ainda, tratar-se de reincidência, visto que já havia obtido êxito em ação anterior, qual seja, autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041) pelo mesmo motivo.

Como já exposto na sentença, é incontroversa a ocorrência da inscrição indevida do nome da parte apelada em dívida ativa, uma vez que o próprio ente público reconheceu em contestação o equívoco na cobrança e a necessidade de retificação cadastral.

A alegação de existência de homônimo como justificativa para o erro não exime a responsabilidade da Administração Pública, a quem cabe zelar pela precisão dos dados de seus contribuintes antes de deflagrar medidas executórias agressivas. Pelo contrário, a reincidência apontada demonstra falha grave no dever de cuidado, uma vez que o Município já havia sido alertado sobre a situação em demanda judicial anterior.

Ademais, o dano mostra-se ainda mais evidente diante do bloqueio judicial de valores em conta-poupança da apelada, via SISBAJUD, no montante de R$ 8.025,20 (oito mil e vinte e cinco reais e vinte centavos).

No que concerne ao pleito compensatório por danos morais, impõe-se consignar que a inclusão ou a manutenção indevida perante os órgãos de proteção ao crédito consubstancia dano moral
in re ipsa
. Trata-se de lesão que deflui inexoravelmente do próprio fato lesivo (
damnum in re ipsa
), dispensando-se, por conseguinte, a comprovação probatória do prejuízo concreto experimentado pela vítima, em consonância com o entendimento do c. STJ sobre a questão.

“
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido
.” (STJ, REsp 2064722/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.12.2024, DJe 13.12.2024).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.540.833/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 27.11.2019).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pela Superior Corte, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da compensação por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Ao se considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se adequado, diante de todas as circunstâncias apontadas.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários de sucumbência sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026